Tribunal: STF
Processo: ARE 1235057
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado, com esta ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. GARANTIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JULGAMENTO DAS ADCs 43/DF e 44/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O art. 147 da Lei de Execuções Penais determina que a pena restritiva de direitos será aplicada somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    II – O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente as Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF e 44/DF, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio, para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 23).
    Nestes embargos de divergência, alega-se que
    “[...] por não se tratar o embargante de funcionário público federal, e diante do fato de que as infrações penais supostamente praticadas não se deram em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação penal em comento é medida de rigor.” (pág. 5 do doc. eletrônico 27).
    O embargante afirma que o acórdão acima diverge do entendimento de outros julgados desta Corte, quais sejam: RE 348.714/RS, de relatoria do Ministro Moreira Alves; HC 81.912/RS, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 68.269/PR, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; e RHC 71.419/MT, de relatoria do Ministro Francisco Rezek.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante.
    Constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência haver identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo o mesmo incabível quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:
    “Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Dissenso jurisprudencial. Ausência de identidade e similitude entre os temas versados nos acórdãos confrontados. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Pressupostos processuais. Súmula STF 280. Divergência relacionada com o mérito da controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou a necessidade de demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado.
    2. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra juízo de inadmissibilidade do apelo extremo por ausência de pressupostos recursais sem adentrar, portanto, ao exame de mérito da controvérsia à míngua de identidade e similitude entre os temas e os fundamentos dos acórdãos confrontados.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 641.602 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 
    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes.
    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma que, assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, não revela tese jurídica sobre a questão debatida.
    3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno).
    No caso, que trata da prática de crime no “exercício da função pública”, é evidente a ausência de identidade entre os julgados. As situações são distintas, o que torna inadmissível o presente recurso. Nesse mesmo sentido, menciono os seguintes acórdãos:
    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO PARADIGMA ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas.” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR,/SP Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Dissenso jurisprudencial. Ausência de identidade e similitude entre os temas versados nos acórdãos confrontados. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Pressupostos processuais. Súmula STF 280. Divergência relacionada com o mérito da controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento.
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou a necessidade de demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado.
    2. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra juízo de inadmissibilidade do apelo extremo por ausência de pressupostos recursais sem adentrar, portanto, ao exame de mérito da controvérsia à míngua de identidade e similitude entre os temas e os fundamentos dos acórdãos confrontados.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 641.602-AgR-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 
    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes.
    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma que, assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, não revela tese jurídica sobre a questão debatida.
    3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 755.228-AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno).
    Relembro, também, que somente as decisões que tenham sido proferidas no exame de recursos extraordinários podem ser indicadas como paradigmas, não servindo acórdãos resultantes de julgamentos de outras espécies recursais ou de causas de natureza diversa. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE SE ATEVE À VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CABIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PADRÃO DE CONFRONTO. DECISÕES PROFERIDAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 330 do RI/STF, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial, de modo que não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou não estar preenchidos os requisitos processuais do recurso. Precedente. 2. A parte recorrente não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo regimental e os fundamentos do recurso paradigma apontado como divergente, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 3. Este Tribunal tem entendido que apenas decisões que tenham sido proferidas no exame de recursos extraordinários podem ser invocadas como padrões de confronto, não servindo, para esse específico efeito, acórdãos resultantes de julgamento de outras espécies recursais ou de causas de natureza diversa. Precedentes. 4. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.”(ARE 833.738-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator